Tribunal: TJES
Processo: 5010558-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010558-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES MATIAS ROSA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010558-70.2022.8.08.0035

Recorrente:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: MARIA APARECIDA ALVES MATIAS ROSA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. POSTULAÇÃO INICIAL PARA A RETOMADA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DISCUSSÃO SOBRE O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM FUNÇÃO DE JULGAMENTO PENDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3221/ES). CAUSA DE PEDIR QUE ESTARIA CINGIDA A TAL DEBATE. PEDIDO FORMULADO, NO ENTANTO, PELA CONFIRMAÇÃO E CONCESSÃO DO PRÓPRIO BENEFÍCIO. PLEITO ACOLHIDO PELA SENTENÇA. NULIDADE INOCORRENTE. CAUSA PETENDI REMOTA ARTICULADA DE FORMA SINGELA, PORÉM, CONSENTÂNEA COM OS PEDIDOS FORMULADOS E COM A SIMPLICIDADE QUE REGE O MICROSSISTEMA (ART. 14, §1º, II, DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27, DA LEI Nº 12.153/2009). SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EMBORA DE FORMA SINGELA (ART. 38, DA LEI Nº 9.099/95). ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS E FÁTICOS PARA A CONCESSÃO, TAL COMO A QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS E A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DA RECORRIDA, VIÚVA. INOVAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE A HIPOTÉTICA PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE, CÔNJUGE, POR EVENTUAL SEPARAÇÃO FÁTICA. QUESTÃO JAMAIS CONTROVERTIDA EM PRIMEIRO GRAU. INADMISSIBILIDADE. SEGURADO QUE, AO TEMPO DO FALECIMENTO, JÁ GOZAVA DE APOSENTADORIA. ORIENTAÇÃO INTERNA PELA NÃO REVISÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ULTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PELA CORTE SUPERIOR, QUE RESGUARDARIA A QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO EXCELSO PRETÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
A QUO
, OU, À SUA FALTA, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)